Tribunal: TJSP
Processo: 1084187-85.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – Agressões físicas e verbais – Alegação de legítima defesa – Comprovação – Inexistência – Danos morais caracterizados – Indenização devida – Fixação criteriosa – Ação parcialmente procedente – Reconvenção improcedente – Recurso desprovido, com observação.